Tribunal: TJDFT
Processo: 0701665-74.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701665-74.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLIDA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP APELADO: MARIA CICERA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por SOLIDA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARIA CÍCERA DA SILVA, julgou procedentes os pedidos iniciais (ID 60994042). Intimado para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, a apelante permaneceu inerte (ID 62009023). O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Caracterizada a deserção da apelação, incabível o seu conhecimento. NÃO CONHEÇO da apelação, consoante art. 932, inciso III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator